Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE “EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES” (ART. 345, CAPUT, DO CP). CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA COESA E ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EVIDENCIADAS A MENORIDADE DO ADOLESCENTE E SUA PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 2) INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. ADEQUADA TIPIFICAÇÃO.

1) Comprovadas, por toda prova produzida, a materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciado, a confirmação da sentença condenatória é medida que se impõe. Demonstrado nos autos a idade do menor e sua participação na empreitada criminosa, configurado está o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto independe da prova da efetiva corrupção do menor, eis que se trata de delito formal (Súm. no 500/STJ).

2) O pedido de desclassificação do delito de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões não se sustenta, uma vez que a conduta descrita na denúncia se amolda ao delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, e não há nenhuma outra prova nos autos que corrobore a alegação do recorrente em relação a uma suposta dívida (lícita) e o seu intento de satisfazer essa suposta pretensão legítima, pelo que a manutenção da sentença é a opção consentânea ao caso.

3) Apelação conhecida e desprovida.